Tribunal: TJES
Processo: 5015648-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015648-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: K. D. S. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por K. D. S., menor impúbere representado por sua genitora, contra decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha/ES, que deixou de analisar o pedido de tutela provisória de urgência em ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vila Velha.

O agravante, diagnosticado com hipertrofia de prepúcio e quadro inflamatório, busca a concessão de tutela provisória para assegurar consulta médica com especialista em urologia, solicitada desde 14/07/2023, mas ainda não realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os entes públicos são solidariamente responsáveis por garantir a consulta médica especializada solicitada;

(ii) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, cabendo ao Poder Público assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para prestação de serviços de saúde.

Os documentos anexados, como as Guias de Solicitação e de Encaminhamento, evidenciam a probabilidade do direito do agravante, demonstrando que a consulta médica com especialista foi requerida em 14/07/2023 e reiterada em 02/07/2024, sem atendimento efetivo até o ajuizamento da ação.

A consulta ao sistema da SESA/ES confirma a inércia do Poder Público, visto que a primeira solicitação foi cancelada e a segunda, embora autorizada, ainda carece de agendamento.

A ausência de ação concreta do ente público em garantir a consulta médica viola o direito fundamental à saúde e justifica a concessão da tutela de urgência para assegurar o atendimento médico especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis por assegurar o acesso a serviços de saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do Tema 793 do STF.

A ausência de prestação de serviços de saúde essenciais justifica a concessão de tutela de urgência, desde que comprovados os requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015648-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
K.D.S representado por Angelica Teles Fernandes

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
K. D. S. menor impúbere representado por sua genitora Angelica Teles Fernandes
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha/ES no
procedimento comum da infância e juventude nº 5028064-88.2024.8.08.0035
por ele ajuizado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que
deixou
de analisar o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (Id 10175035), a parte agravante narra que nasceu em 23/01/2021, apresentando hipertrofia de prepúcio com quadro inflamatório associado, e nos termos da Guia de Solicitação da Unidade Básica de Saúde de Ponta da Fruta da Prefeitura Municipal de Vila Velha, aguarda consulta e acompanhamento com Urologista desde a data de 14/07/2023, ou seja, há mais de um ano.

Aduz que, nas últimas idas da genitora do agravante à Unidade de Saúde, não foi dada nenhuma previsão para liberação, afirmando apenas que era necessário esperar.

Alega que, em razão da demora do Poder Público, foram geradas outras Guias de Solicitação na tentativa de obter o acompanhamento com médico urologista.

Sustenta que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas (Art. 11, §2º, do ECA).

Argumenta que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema nº 793 do STF).

Pelo exposto, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a tutela provisória de urgência determinando aos agravados que assegurem ao menor agravante o acompanhamento com médico urologista, nos termos da Guia de Solicitação.

Decisão deferindo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento do recurso.

Certidão de decurso do prazo para o Município de Vila Velha.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão da antecipação da tutela recursal.

Isso porque,
na forma do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

O STF, em repercussão geral, no julgamento do Tema 793, assentou entendimento no sentido de que existe responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

Na hipótese dos autos, de acordo com os documentos anexados à petição inicial na origem, sobretudo as Guias de Solicitação e de Encaminhamento (Id 49305984) evidenciam a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista a necessidade de consulta e acompanhamento com o médico especialista em
Urologia,
a primeira datada de 14/07/2023 e a segunda datada de 02/07/2024,

que não haviam sido atendidas até a data de ajuizamento da ação.

Outrossim, corroborando a comprovação de inércia do Ente Público, na presente data, em consulta ao Sistema Estratégicos da SESA/ES, constatei que a primeira solicitação (14/07/2023) está com situação
cancelada
e a segunda (02/07/2024) está
autorizada
, contudo, sem indicação da data de agendamento.

Logo, forçoso reconhecer que faz jus o Agravante à concessão da tutela de urgência a fim de determinar a realização da consulta com especialista em urologia.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS, SEJA AGENDADA A CONSULTA COM ESPECIALISTA (UROLOGISTA) INDICADA AO AGRAVANTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.